Tribunal: TJDFT
Processo: 0725183-23.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0725183-23.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDSON BENDANAN CUTRIM MENDANHA, ELISEU KADESH ROSA ASSUNCAO AGRAVADO: ESTUDIOS FLOW PRODUCAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL LTDA D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EDSON BENDANAN CUTRIM MENDANHA e ELISEU KADESH ROSA ASSUNÇÃO contra a decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença movido por ESTÚDIOS FLOW PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL LTDA em face dos agravantes e outro, rejeitou as impugnações ofertadas e determinou a manutenção da constrição dos valores localizados nas contas correntes dos devedores. Esclarecem os agravantes, em breve síntese, que os valores bloqueados atingiram o salário do primeiro recorrente Edson, que atua como motorista de aplicativo, e ao qual foi concedido os benefícios da gratuidade de justiça. Afirmam que não há como afastar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, sendo possível diferenciar as quantias oriundas do trabalho autônomo, o mesmo valendo para o agravante Eliseu que é professor. Requerem, desde logo, seja concedida a antecipação recursal da tutela, a fim de determinar o imediato desbloqueio e devolução das quantias impenhoráveis. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso com a reforma da decisão impugnada. Preparo regular em nome do agravante Eliseu (ID 60507981 e 60507982). O agravante Edson Bendanan litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É a síntese do necessário. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Para a antecipação de tutela recursal impõe-se observar os requisitos do art. 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Apesar de simplório e sem a devida fundamentação específica, examino o pleito liminar que, ao que parece, é dirigido a ambos os agravantes. Adianto, no entanto, que não vislumbro presentes os requisitos indispensáveis à concessão da pretendida antecipação de tutela. Para melhor compreensão, transcrevo a decisão impugnada, na parte que interessa: (...) Por oportuno, válido registrar que o título judicial exequendo decorre do consignado na sentença de ID 143049861, confirmada pelo acórdão de ID 182472221. Na ocasião estabeleceu-se o direito de percepção de obrigação de pagar, a título de adimplemento de honorários sucumbenciais. O valor inicial declinado pela credora está indicado ao ID 184233356 / ss. Ausente pagamento voluntário (ID 188280564), determinou-se medidas de constrição, logrando-se êxito na penhora online parcial do débito total perseguido, segundo extrato SisbaJud ID 188959172. Prosseguindo, nos termos do Artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o (prestação alimentícia e importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais; e X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A regra estabelecida é que todos os bens presentes e futuros do credor, em razão do princípio da patrimonialidade, são objetos de penhora, à exceção daqueles que, por ato voluntário ou por disposição legal, não possam sofrer atos expropriatórios. No caso dos autos, no tocante às alegações lançadas na impugnação em relação a impenhorabilidade da quantia bloqueada, deve-se considerar para a análise os saldos existentes até o dia 06.03.2024, marco do protocolo judicial, ID 188959173. Importante ressaltar que a penhora online foi direcionada aos devedores, embora a quantia localizada e bloqueada foi em patamar distinto e individualizado. - Do devedor ELISEU Não há impugnação ofertada pelo devedor. - Do devedor EDSON O devedor juntou extrato bancário de fevereiro de 2024, embora a penhora tenha como data 06.03.2024, portanto em data posterior à documentação juntada. A despeito da alegação de realização de trabalho autônomo, pela análise do extrato juntado percebe-se que o devedor movimenta valores e créditos variados, de modo que a alegação de percepção exclusiva da quantia a título de exclusivo trabalho não se afiguraria crível. (...) Ante o exposto, REJEITO as impugnações ao cumprimento de sentença e, assim, determino a manutenção da constrição de dos valores localizados, ora convertida em pagamento em favor do exequente. Preclusa esta decisão, venham os autos conclusos para determinar a eventual liberação pelo pagamento parcial. INTIME-SE a parte devedora para, em 15 dias, apresentar procuração e documentação pessoal dos devedores ELISEU e EDSON. Defiro ao devedor EDSON a gratuidade de justiça, a contar desta data e sem efeito retroativo, diante da documentação juntada. Anote-se. Intimem-se. Importa destacar, desde logo, que não houve impugnação tempestiva ofertada pelo agravante Eliseu, restando preclusa a oportunidade para questionar o bloqueio sobre numerário encontrado em sua conta corrente, no montante de R$ 394,95 (trezentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos). Ademais, não há sequer fundamentação específica nas razões recursais sobre a situação de Eliseu, limitando-se a sustentar sua atividade de professor. No concernente à insurgência apresentada pelo agravante Edson, também não há como acolhê-la. Explico. No caso em análise, como bem pontuado pela Juíza de origem, não há demonstração cabal de que as verbas – R$ 594,55 - encontradas na conta corrente do agravante, seriam de natureza salarial. Na verdade, embora o único extrato colacionado aponte para a veracidade da informação de que desenvolve atividade autônoma de motorista de aplicativo, não há como se aferir quais depósitos são referentes ao pagamento pelos serviços e quais são diversos, tendo em vista a elevada movimentação existente na conta corrente, consoante observado pela magistrada. Além disso, o extrato é anterior ao bloqueio, obstando a análise específica do período, para fins de uma possível averiguação sobre a origem do valor encontrado, na conta corrente, no dia em que efetivada a constrição. Acrescento que, além de não comprovar suas alegações, o agravante descurou-se, ainda, de demonstrar que a medida constritiva compromete sua subsistência e de sua família, situação que, em tese, afastaria a excepcionalidade da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC. Ressalto, por oportuno, que o fato da parte litigar sobre a gratuidade de justiça não é determinante para se concluir pela impossibilidade de bloqueio de valores, com fundamento na impenhorabilidade da verba bloqueada, tratando-se de institutos diversos que demandam análise de requisitos próprios. Dessa forma, nesse juízo de cognição não exauriente, forçoso reconhecer que o agravante Edson não se desincumbiu de comprovar a origem da verba bloqueada, de modo a infirmar a decisão atacada, não podendo se presumir que são de natureza salarial ou mesmo essenciais à subsistência do devedor, em patente prejuízo para o credor e a satisfação do seu crédito. Nessa análise não exauriente, própria do momento, inviável, portanto, o deferimento da antecipação de tutela recursal requerido para determinar o imediato desbloqueio das verbas, visto restar ausente a probabilidade do direito indispensável ao deferimento do pleito liminar. DISPOSITIVO Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator